Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-51.2023.8.11.0010
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002439-51.2023.8.11.0010
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ALEGADA PROFISSÃO DE MOTORISTA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. PUNIÇÃO QUE DEVE SER IMPOSTA CUMULATIVAMENTE À SANÇÃO CORPÓREA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO PRAZO FIXADO. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTABELECIDA EM SEU MÍNIMO LEGAL. COMPATIBILIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir está prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, de modo que não representa faculdade do julgador aplicá-la, mas sim imposição legal.
02. O fato de o apelante ser motorista profissional não afasta a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, conforme já definido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 607.107/MG.
03. Nos moldes da jurisprudência deste Tribunal, a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à privativa de liberdade. Na espécie, ambas sanções foram estipuladas em seu mínimo legal, razão pela qual não há se falar em redução do prazo fixado na sentença condenatória.
04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002439-51.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAR MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 005.544.771-65 (APELANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ALEGADA PROFISSÃO DE MOTORISTA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. PUNIÇÃO QUE DEVE SER IMPOSTA CUMULATIVAMENTE À SANÇÃO CORPÓREA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO PRAZO FIXADO. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTABELECIDA EM SEU MÍNIMO LEGAL. COMPATIBILIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir está prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, de modo que não representa faculdade do julgador aplicá-la, mas sim imposição legal.

02. O fato de o apelante ser motorista profissional não afasta a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, conforme já definido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 607.107/MG.

03. Nos moldes da jurisprudência deste Tribunal, a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à privativa de liberdade. Na espécie, ambas sanções foram estipuladas em seu mínimo legal, razão pela qual não há se falar em redução do prazo fixado na sentença condenatória.

04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Osmar Maciel de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Jaciara, nos autos da ação penal n. 1002439-51.2023.8.11.0010, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena 6 (seis) meses de detenção, substituída por uma restritiva de direito, além das sanções acessórias de multa, estipulada em 10 (dez) dias, e de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses (id. 214754364).

Nas
razões recursais
, o apelante postula o afastamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, haja vista exercer a atividade profissional de motorista e dela depender para sua própria subsistência. Subsidiariamente, pretende a redução do prazo fixado (id. 214754369).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
pugnou pela rejeição do apelo (id. 214754371).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 220445158).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Osmar Maciel de Oliveira
foi denunciado pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, verificado mediante teste de etilômetro que apontou concentração superior ao limite estabelecido no inciso I do §1o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Devidamente processada e instruída a ação penal, o apelante foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por uma restritiva de direito, acrescida da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 (dois) meses.

Irresignado, o recorrente sustenta que é motorista profissional de caminhão, de modo que a sanção acessória representa grande prejuízo ao seu sustento e de sua família, pugnando, assim, pela não aplicação da reprimenda. Em sede de pedido secundário, postula a diminuição do prazo fixado, uma vez que, em sua ótica, as particularidades do caso concreto autorizam a redução do período.

Apesar dos argumentos expostos pelo apelante, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Isso porque, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor está prevista no preceito secundário da norma como pena cumulativa, e não alternativa.

O estabelecimento da referida reprimenda é consectário da própria condenação pelo ilícito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao definir como cominação legal a pena de
“seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

Logo, não se trata de faculdade do julgador, mas sim de imposição legal, de forma que deve ser aplicada em conjunto com a pena privativa de liberdade, conforme realizado nos autos.

Além disso, o fato de o apelante ser motorista profissional não possibilita a exclusão da pena secundária, haja vista que isto não representa, por si só, ofensa ao livre exercício da profissão, conforme amplamente debatido pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 607.107/MG.

Naquela oportunidade, entendeu-se pela constitucionalidade da pena acessória, especialmente em razão de que
“se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação”
(RE 607107, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12-02-2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJE-088

Divulg 13-04-2020

Public 14-04-2020).

Menciona-se, ainda, que a atividade remunerada de motorista acentua ainda mais a reprovabilidade da conduta do apelante, visto que são dos profissionais da área que mais se espera cuidados no trânsito, bem como são os que manejam veículo com mais habitualidade e frequência, e, assim, produzem maior risco aos demais motoristas e pedestres.

No que se refere ao pleito de redução do prazo, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o período a ser definido varia de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.

Dentro deste intervalo, a pena acessória deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corpórea, de modo que o magistrado deve considerar, em sua fixação, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e respeitar o modelo trifásico previsto no artigo 68 do mesmo diploma.

A esse respeito, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso preceitua que a pena acessória de
suspensão
da habilitação para
dirigir
veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada [...]”
(TJMT, ApCrim 1037440-58.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Nesse sentido, denota-se que o Juízo singular estabeleceu a punição de suspensão do direito de dirigir no mínimo legal de 2 (dois) meses, compatível, portanto, com a pena restritiva de liberdade, a qual também foi dosada em seu patamar mínimo de 6 (seis) meses de detenção.

Nesta linha de ideias, não há se falar em redução do prazo fixado na sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024